Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-54.2017.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000798-54.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA APLICADA NO ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO – FALTA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Desprovido o agravo interno com aplicação da multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC, a prévia comprovação do recolhimento apresenta-se como condição de admissibilidade dos embargos declaratórios.

2. Imposição consolidada pelo art. 1021, §5º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., através de petição (ID 62595994 - Pág. 1, contra acórdão proferido no respectivo Agravo Interno, onde figura como parte TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, que desproveu as pretensões recursais.

Em resumo, alega que (i) a embargada não comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos que os documentos utilizados como comprovação dos danos foram produzidos de forma unilateral, acompanhados de embasamento técnico genérico e sucinto; (ii) sendo assim, pugna que seja acolhido o presente embargos de declaração, a fim de esclarecer a omissão apontada. Por fim, prequestiona a matéria

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO

Conforme se pode observar da parte dispositiva do acórdão encartado nestes autos, este colegiado negou provimento ao respectivo Agravo Interno e aplicou multa nos seguintes termos:

“Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/

Por força do disposto no art. 1021, §5º, do CPC, a comprovação desse recolhimento se apresenta como condição para interposição de qualquer outro recurso subsequente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Deixando a parte Embargante de fazê-lo, cria óbice ao conhecimento do próprio Recurso, a teor do entendimento sedimento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do §5º do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4º, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1169307/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1021, § 4º, DO NOVO CPC/2015. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prévio recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Novo CPC/2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, e a inexistência de comprovação do depósito dessa penalidade enseja o não conhecimento do recurso subsequente. Precedentes: EDcl no AgInt no AREsp 604.595/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 06/12/2016; EDcl no AgInt no Ag 1390732/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/11/2016 e EDcl no AgRg no AREsp 835.942/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/06/2016. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no REsp 1533928/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 23/03/2017)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ARTIGO 1.021, § DO CPC – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração uma vez que a parte não efetuou o recolhimento da multa processual imposta pelo acórdão embargado com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – MULTA DO ART. 1021, §4º, DO CPC APLICADA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO – AUSÊNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Nos termos do §5º do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4º, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.2. Embargos de declaração não conhecidos.” (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA – NÃO CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 5º, DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.” (DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO deste Recurso pelo descumprimento do art. 1021, §5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020